Tribunal: TJBA
Processo: 8061444-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061444-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NORBERTO RIBEIRO DE BRITO e outros (4)

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
PLÚRIMO
–
NÃO CONHECIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
CUSTAS PAGAS PELO IMPETRANTE –
COISA JULGADA EM RELAÇÃO A UM DOS IMPETRANTES –
POL
I
CIA
IS MILITARES

- GRATIFICAÇÃO CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO –
G
CET -
SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ –
INADEQUAÇÃO
– MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS –
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO –
ALEGAÇ
ÕES
DE
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
AFASTADA
S –
GRATIFICAÇÃO GENÉRICA – RECONHECIMENTO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA – PARCELA INCORPORÁVEL – EXTENSÃO AOS INATIVOS – POSSIBILIDADE
– SEGURANÇA
CONCEDIDA

1
. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada
não merece ser conhecida tendo em vista que as custas foram pagas pela parte impetrante após o indeferimento da gratuidade
.

2
. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo, no caso em tela, a decadência
ou a prescrição
alegada
s
.

3
. N
est
a ação mandamental, não busca
a parte
impetrante “
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade
”,
mas sim
o ajuste de
percepção
que vem sendo paga a menor que o previsto em lei
,
o que afasta a incidência do TEMA
1017 do STJ
.

4.
O
mandado de segurança 8000193-24.2024.8.05.0000 foi extinto sem julgamento do mérito
e a
ação mandamental
8021296-29.2020.8.05.0000
apresenta pleito diverso daquele formulado nestes autos,
não configurando litispendência ou coisa julgada.

5.
Já a ação
8017372-65.2024.8.05.0001,
agita
d
a pelo impetrante
PAULO DE OLIVEIRA ROCHA
foi julgada pela procedência determinando
a implantação da CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), havendo coisa julgada.

6
.
A
existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede que os interessados ingressem com a sua própria ação, não havendo prejuízo ao
s
impetrante
s
no caso concreto.

7
.
Ressalvando meu entendimento pessoal sobre o tema, em necessário respeito ao princípio da colegialidade em prol da segurança jurídica, passo a adotar o entendimento firmado pela maioria desta Seção de Direito Público quanto a matéria admitindo, frente a documento público exarado pela PMBA que a CET se constitui em gratificação genérica que, como tal é devida a todos os oficiais, devendo ser estendido aos inativos por tal motivo, conforme entendimento anterior referente à GAP – Gratificação de Atividade Policial.

8
. Com efeito, tornou-se pública resposta a ofício exarada pelo Ilmo. Diretor do Departamento de pessoal da PMBA
que dá conta que mesmo os soldados passam a receber a CET logo após conclusão do curso de formação, sem processo administrativo ou avaliação de cada profissional demonstrando a generalidade da concessão da mesma e sua incorporação na forma do art. 110-D, da lei 7.990/2001, o que leva ao direito de percepção pelos inativos em vista do art. 121, do mesmo diploma legal, de acordo com a patente sobre a qual são pagos seus proventos.

9
.
Coisa julgada reconhecida em relação ao impetrante
PAULO DE OLIVEIRA ROCHA
extinguindo o feito em relação ao mesmo sem julgamento do mérito.

10. Segurança concedida em parte
para:

10.
1)
– determinar a implantação
e
pagamento da CET no importe de 125% (cento e vinte e cinco por cento)
a
ANTONIO CARLOS LEAL, ELIAS FERREIRA DA SILVA
e
LOURIVAL FERREIRA LIMA FILHO,
por terem os mesmos passado à inatividade com a patente de 1º Tenente
;

1
0.
2
)
- determinar a implantação
e
pagamento da CET no importe de
45
% (
quarenta e cinco
por cento)
a
NORBERTO RIBEIRO DE BRITO,
por ter o mesmo passado à inatividade com a patente de Saldado
;

10.
3)
– deferir a todos a incidência de
efeitos
patrimoniais a partir da impetração
com
correção incid
ente
uma única vez, até o efetivo pagamento,
pelo
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

11.
Valores por ventura recebidos ao mesmo título –
CET -
durante o período de cálculo do retroativo, deverão ser abatidos no momento dos cálculos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061444-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
NORBERTO RIBEIRO DE BRITO e outros (4)
e como apelada
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER
d
a impugnação a assistência judiciária gratuita
AFASTAR AS PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
,
ACOLHER A PRELIMINAR DE COISA JULGADA
em relação ao impetrante
PAULO OLIVEIRA ROCHA
e,
no mérito,
CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .